Tribunal: TJSP
Processo: 1027942-89.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente para determinar o custeio do medicamento Ocrelizumab (Ocrevus), conforme prescrição médica – Inconformismo - Negativa perpetrada pela seguradora sob a alegação do medicamento não estar incluso no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inadmissibilidade – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente para determinar o custeio do medicamento Ocrelizumab (Ocrevus), conforme prescrição médica – Inconformismo - Negativa perpetrada pela seguradora sob a alegação do medicamento não estar incluso no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inadmissibilidade – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano – Inteligência da Súmula 102 deste E. TJSP – Danos morais configurados e bem fixados - Recurso não provido.